Tribunal: TJES
Processo: 5014364-87.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014364-87.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PROTEUS EMBALAGENS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. COMPETE-ES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O programa de desenvolvimento e proteção à economia do Estado do Espírito Santo, ao qual podem determinados contribuintes se vincularem através de contrato de competitividade (COMPETE-ES), tem por exigências a todos aplicáveis as elencadas no artigo 26 da Lei Estadual nº 10.568/2016, dentre as quais “estar em situação regular perante o Fisco Estadual, ou com certidão Positiva com Efeito de Negativa” e “não possuir débito para com a Fazenda Pública Estadual”.

2. O recorrente, elucidando a relação jurídico-tributária havida com os contribuintes, informou que através do sistema de cooperação fiscal, que é ferramenta de interação fisco/contribuinte, teria o contribuinte ciência inequívoca das inconsistências verificadas e poderia regularizá-las. Na espécie, foi lançada informação de inconsistência em 23/03/2019, permanecendo pendente sua regularização, daí porque houve inscrição em dívida ativa e exclusão ora tratada. Ocorre que tal ferramenta virtual invocada pelo recorrente como via de cientificação inequívoca e prévia, segundo sua própria informação, prestou-se apenas ao tratamento de débito tributário apurado pelo Fisco e ainda passível de questionamento pelo contribuinte, não se configurando como plataforma afeta ao programa COMPETE-ES e que viabilize notificação de medidas a ele pertinentes.

3.
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5014364-87.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PROTEUS EMBALAGENS LTDA

JU
I
Z
:
DR.
LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão que deferiu o pleito liminar para manter “a requerente inscrita no regime Compete/ES, sob pena de aplicação medida coercitiva atípica, como o bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud, nos termos do artigo 139, inciso IV, do CPC, bem como apuração administrativa e/ou criminal em face do servidor público responsável”.

Apontara-se, em suma, que: “descumpriu obrigação tributária ao não adimplir com o pagamento de multa para retificação da obrigação acessória, após ser devidamente intimada para tanto” e “muito embora tenha sido devidamente intimado, este ficou inerte frente à publicação de inconsistências, não retificando a ESCRITA FISCAL DIGITAL – EFD no período de espontaneidade”; “como não houve manifestação do contribuinte no prazo para autorregularização, foi emitido o AC 60534144, com envio no dia 07/05/2019 de comunicado DT-e 262568 ao contribuinte” e “após o decurso do prazo, a administração tributária emitiu Aviso de Cobrança, notificando NOVAMENTE o contribuinte para pagamento da multa devida. [...] Contudo, a parte agravada manteve-se INERTE, ocasionando, por fim, a inscrição em dívida ativa”.

Pois bem. O recurso não prospera.

O programa de desenvolvimento e proteção à economia do Estado do Espírito Santo, ao qual podem determinados contribuintes se vincularem através de contrato de competitividade (COMPETE-ES), tem por exigências a todos aplicáveis as elencadas no artigo 26 da Lei Estadual nº 10.568/2016, dentre as quais “estar em situação regular perante o Fisco Estadual, ou com certidão Positiva com Efeito de Negativa” e “não possuir débito para com a Fazenda Pública Estadual”.

O recorrente, elucidando a relação jurídico-tributária havida com os contribuintes, informou que através do sistema de cooperação fiscal, que é ferramenta de interação fisco/contribuinte, teria o contribuinte ciência inequívoca das inconsistências verificadas e poderia regularizá-las. Na espécie, foi lançada informação de inconsistência em 23/03/2019, permanecendo pendente sua regularização, daí porque houve inscrição em dívida ativa e exclusão ora tratada.

Vale, a tal ponto, recordar que “no direito tributário, ramo do direito público, a relação jurídica só pode decorrer de norma positiva, sendo certo que o silêncio da lei não cria direitos nem para o contribuinte nem para o Fisco” (STJ, AgInt no REsp 1935751/RS, publicado em 04/11/2021).

A ferramenta virtual invocada pelo recorrente como via de cientificação inequívoca e prévia, segundo sua própria informação, prestou-se apenas ao tratamento de débito tributário apurado pelo Fisco e ainda passível de questionamento pelo contribuinte, não se configurando como plataforma afeta ao programa COMPETE-ES e que viabilize notificação de medidas a ele pertinentes.

Nas palavras do juízo de origem, “
i)

o sujeito passivo/contribuinte não teria sido notificado previamente para se defender em procedimento próprio sobre a exclusão do programa Compete/ES, o que significaria violação flagrante à ampla defesa e ao contraditório;

ii)

é atribuição do Estado demonstrar a regularidade da exclusão do regime fiscal diferenciado, no âmbito do devido processo administrativo, para justificar atuação realizada;
iii)

ao longo de anos, após outubro de 2019, a requerente continuou a recolher tributos sob o regime Compete/ES, sem impedimento/restrição da autoridade fiscal”, denotando possível malferimento ao disposto no artigo 5º, LV da CF.

Mereceria, portanto, o contribuinte a tutela deferida em primeiro grau de jurisdição em seu favor (artigo 300 do CPC), razão qual
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)